Tribunal: TJPA
Processo: 0048838-62.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048838-62.2015.8.14.0040

APELANTE: SIEPI- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI - ME

APELADO: QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO.
REQUERIMENTO PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Requerida a produção de provas e não sendo esta inútil ou meramente protelatória, deve ser facultada à parte interessada a sua produção sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa, cuja consequência é a nulidade da sentença proferida.

2. Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC.

3. Sentença cassada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento

ao Recurso para cassar a sentença
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SIEPI - Instalação e Manutenção Elétrica Eireli-ME
em face da r. sentença (Id. 3477934) proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

movida pelo apelante em face de
QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA
,

julgou improcedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO,
rejeito a matéria preliminar
e, no mérito
julgo improcedente a demanda
, além de indeferir a reconvenção e o pedido de justiça gratuita da contestante, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a AUTORA no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]” (grifos no original)

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 3477936). Em sede preliminar, requereu o reconhecimento do cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização das provas requeridas. Afirma que se trata de ação de cobrança de valores cumulada com indenizatória com fundamento pelo não pagamento, razão pela qual se faz necessário o exaurimento dos elementos probatórios para atestar a verdade dos fatos, sobretudo porque em tais casos há a necessidade de apurar a execução ou não dos serviços alegados. Argumenta que o julgamento antecipado da lide retirou da autora, ora apelante, a oportunidade de uma dilação probatória ampla, no sentido de elucidar com amparo técnico a controvérsia existente na lide. Reitera que manifestou interesse na produção de provas, em especial, o depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e, sobretudo, a perícia técnica. No mérito, defendeu ser necessária a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Requereu, ao final:

“[...] b) Preliminarmente, que seja conhecido o recurso e lhe dado provimento para anular a sentença de piso, visto que proferida em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo nula de pleno direito;

c) No mérito, que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da ação, conforme fundamentação exposta acima;

d) Sucessivamente, sejam tomados nulos todos os atos posteriores à réplica, para que seja devidamente saneado o feito, designando audiência de conciliação e, em caso, de não lograr êxito, que seja deferida a produção de prova pericial no caso concreto, tendo em vista o respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa;

e) Que seja reformada a sentença para que seja anulado o negócio jurídico havido entre as partes, e que seja a ré condenada a devolver os bens imóveis da autora, bem como os valores descontados sejam restituídos.

f) Ainda, seja reformada a sentença de piso para excluir a condenação da apelante nos honorários advocatícios;

g) Que a apelada seja condenada em honorários sucumbenciais, em decorrência do provimento do presente recurso.”

Contrarrazões apresentadas no ID. 3477944, pugnando pelo improvimento recursal e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Em suas razões recursais, o apelante suscitou
preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não foi oportunizado a produção das provas pretendidas em sua exordial.

Na origem, a parte autora aduz ter sido contratada pela requerida para oferecer a mão de obra no serviço de instalações elétricas e hidráulicas no Residencial Alto Bonito (Parauapebas/PA), contrato firmado em 30/05/2014 para viger entre 26/05/2014 e 26/05/2015, pelo total de R$ 297.876,00. Contudo, em outubro de 2014, fora surpreendida com uma cobrança de R$ 160.698,52 (atualizada para R$ 300.000,00), tendo sido coagida a assinar um termo de confissão de dívida, e por duas vezes a requerida descontou do pagamento valores para abater a suposta dívida, R$ 48.469,90 (10/2014) e R$ 24.248,45 (11/2014). Em 17/11/2014, firmaram novo contrato, para o período de 12/11/2014 a 12/06/2015. No dia 08/06/2015, houve uma grande paralisação das obras pelos funcionários e finalmente viu-se forçada a deixar a obra. Alega a autora que houve pagamento a menor nos meses de maio, julho, setembro, outubro e novembro de 2014 e março, abril, maio e junho de 2015, totalizando um débito de R$ 538.976,26.

Com base nos fatos e fundamentos detalhados na exordial, a requerente postulou:
(a)
declaração de nulidade do termo de confissão de dívida;
(b)
pagamento dos valores medidos e não pagos de R$ 538.976,26;
(c)
indenização por danos materiais de R$ 48.650,25;
(d)
compensação por danos morais de R$ 31.520,00.

Requereu, ainda, na inicial, o deferimento de PERÍCIA TÉCNICA especializada por Órgão habilitado para tanto, segmento da Construção Civil, para comprovação dos serviços executados e medidos, bem como depoimento pessoal e prova documental.

Sobre o assunto, o art. 10 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em testilha, o juízo de origem chegou a proferir despacho após a réplica à contestação, determinando às partes que indicassem os pontos que entendessem controvertidos e especificassem as provas que pretendiam produzir (ID. 3477925, fl. 2).

Atendendo ao despacho, a parte autora e a parte ré se manifestaram nas petições de ID. 3477926, fls. 2-5 e ID. 3477926, fls. 7-8.

Nessa ocasião, a demandante requereu produção de prova, tais como depoimento pessoal das partes, provas documentais (medições apresentadas e assinadas, notas fiscais emitidas, mídia digital contendo fotos dos serviços executados), provas testemunhais e a perícia técnica. Apresentou rol de testemunhas. A empresa requerida, por sua vez, apresentou testemunha e juntou documentos.

Em seguida, em 28/03/2019, foi proferida decisão interlocutória, na qual a magistrada da 3ª Vara Cível de Parauapebas suscitou conflito de competência, apontando a competência da 2ª Vara Cível da mesma comarca para analisar e julgar o feito (ID. 3477928).

Ato contínuo, em 05/05/2020, a magistrada da 2ª Vara Cível proferiu sentença de improcedência dos pedidos autorais (ID. 3477934).

Como se vê, quando da prolação da sentença, a Juíza de 1º Grau entendeu pela desnecessidade da realização de provas, indeferindo os pedidos nesse sentido:

“[...] O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, observados, ainda, os termos dos arts. 370 e 371 do mesmo Diploma Legal.

Como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos.

Na forma do art. 464, § 1º, III, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá a perícia quando a verificação for impraticável, como na espécie. Os fatos relatados remontam a 2014 e 2015, passados mais de 5 anos e há tempo concluídas as obras, por óbvio que houve alteração no estado e conservação do objeto da perícia pretendida. Por igual razão, não faz sentido marcar audiência de instrução, pois no depoimento pessoal as partes não teriam nada a acrescentar ao já manifestado em petição inicial, contestação e réplica, e a prova testemunhal relativamente às medições das instalações é inútil, a teor do art. 443, II, do mesmo diploma legal.

Quanto à prova documental, a AUTORA não esclareceu quais seriam os novos documentos eventualmente pendentes de juntada, e seriam bastante inusual que a parte na posse de documentos não os juntasse oportunamente. Não bastasse, convém lembrar da regra do art. 434 do CPC, incumbe à parte instrução a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Depois desse momento, a juntada de novos documentos somente será admitida nas hipóteses do art. 435 do referido Código, o que não fez a parte interessada.

Em face do exposto,
indefiro a produção de outras provas
, sendo suficiente para o deslinde do feito o acervo documental acostado aos autos, ainda mais quando a prova pericial se mostra impraticável, conforme razões
suso
expendidas. [...]”

O juízo de origem, acerca das provas requeridas pela autora, manifestou-se apenas na sentença, momento em que indeferiu as provas requeridas e julgou o mérito da questão.

Em nenhum momento a nobre magistrada aduziu nos autos que iria julgar o processo antecipadamente, havendo determinação anterior para que as partes se manifestassem sobre os pontos controvertidos e especificassem as provas que pretendiam produzir (ID. 3477925, fl. 2).

E conforme verificado em alhures,
a apelante se manifestou sobre as provas que pretendia produzir, mas acabou sendo surpreendida com o julgamento antecipado da lide, o que evidencia cerceamento de defesa
.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o error in procedendo.

II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.

III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC.

IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por
error
in procedendo e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0001990-12.2018.8.14.0040. RELATORA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. JULGADO EM 02/02/2023)

O julgamento da ação sem que houvesse sido oportunizada à parte dilação probatória, nesse caso, importa em ofensa ao princípio da ampla defesa, resultando em cerceamento de defesa, razão pela qual a cassação da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova. (TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode julgar o feito com base na ausência de prova a ser produzida pelo autor se não lhe foi oportunizado a produção de prova a fim de possibilitar se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/15. 2. Observa-se, nos autos, a violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inc. LV da CF/88), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução. 3. Ao se debruçar sobre casos como o dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o julgamento da ação com amparo nos ônus probatórios das partes (art. 333, incisos I e II, do CPC, hoje, art. 373, I e II do CPC/15), sem que seja oportunizado às mesmas a produção de provas, configura cerceamento de defesa. 4. Restando demonstrado o prejuízo processual provocado pela inexistência de intimação sobre o julgamento antecipado da lide, bem como, a remarcação da audiência de instrução pelo juízo a quo tendo rol sido apresentado junto com a exordial, é medida imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser retomado o prosseguimento da instrução processual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para prosseguimento da fase instrutória. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-BA - APL: 05343764920148050001, Relator: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL –
ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. Indeferimento da impugnação ao laudo pericial e quesitos suplementares. Descabimento. Inobservância do art. 477, § 1º, c.c. § 2º, inciso I. Sentença anulada, com a reabertura da fase instrutória. Preliminar de apelação acolhida. (TJ-SP - AC: 10122195320168260071 SP 1012219-53.2016.8.26.0071, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 07/05/2019, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2019)

BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. FOGOS DE ARTIFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO RETIDO.
Evidenciada a necessidade de dilação probatória, de rigor a anulação da sentença para deferir a produção da prova pericial requerida pela ré. Sentença anulada.
Agravo retido da ré provido, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a realização da perícia na origem, prejudicado o apelo do autor. (TJ-SP 00025290420118260132 SP 0002529-04.2011.8.26.0132, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 11/12/2017, 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DECORRENTE DA EXPLOSÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO - AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DE UMA DAS MÃOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO PREVIAMENTE RECONHECIDO - MAGISTRADA DE 1º GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA EXORDIAL PELA FALTA DE PROVAS, MAS QUE NÃO DETERMINOU A EFETIVA PRODUÇÃO DE DIVERSAS PROVAS ESPECIFICADAS PELAS PARTES, AS QUAIS FORAM EXPRESSAMENTE DEFERIDAS EM DESPACHO SANEADOR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE QUE SE VERIFIQUE OU AFASTE O DIREITO ORA DEBATIDO - SENTENÇA CASSADA - ARGUMENTO RECURSAL PRELIMINAR PROVIDO - MÉRITO PREJUDICADO - BAIXA DOS AUTOS PARA A VARA DE ORIGEM PARA A PERMISSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA
(TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1023399-1 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza - Unânime - J. 26.09.2013) (TJ-PR - APL: 10233991 PR 1023399-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, Data de Julgamento: 26/09/2013, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1206 15/10/2013)

Requerida a produção de provas e não sendo esta inútil ou meramente protelatória, deve ser facultada à parte interessada a sua produção sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa, cuja consequência é a nulidade da sentença proferida.

Sem conhecer os fatos nos quais se funda o direito pleiteado é impossível ao magistrado fazer a prestação jurisdicional judicial de forma completa, justapondo os fatos ao direito pertinente e consequentemente fazendo justiça às partes que, em última análise, é a grande finalidade do processo.

Desrespeitou-se assim o devido processo legal, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se a cassação da sentença como medida necessária.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, acolhendo o argumento preliminar de cerceamento de defesa, para o fim de cassar a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo originário, para que sejam produzidas as provas necessárias, restando prejudicada a análise das demais matérias aventadas no recurso de apelação.

Forte nesses fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA E CASSO A SENTENÇA
, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para que o ilustre juiz faculte ao apelante produção das provas requeridas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024